Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-68.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703158-68.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO CESAR MENEZES ALVES APELADO: JOSE PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo réu, RAIMUNDO CESAR MENEZES ALVES, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O réu/apelante, no corpo do recurso, requereu a Gratuidade de Justiça. Em despacho ID 70673523, determinou-se prazo para juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência econômica do réu/apelante, ou que promova o recolhimento do preparo. Em petição em ID 71557402, o réu /apelante não cumpriu a determinação judicial, pois se limitou a repetir o pedido de gratuidade de justiça, sem, entretanto, juntar aos autos qualquer documento. Não houve recolhimento do preparo. Sobre o tema, assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Todavia, conforme acima narrado, não obstante devidamente intimado, o réu/apelante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do apelo interposto pelo réu, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2025 18:08:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora